Tribunal: STF
Processo: RE 85962
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA QUE SOBRE A PARCELA
ENCONTRADA, REMANESCENTE DA INDENIZAÇÃO, INCIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS MORATORIOS ATÉ O SEU COMPLETO PAGAMENTO.